Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-37.2017.8.11.0094
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000957-37.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO DA SILVA - CPF: 724.353.138-53 (APELANTE), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO JORGE - CPF: 361.951.039-34 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), ROSA MARIA ARNONI DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INICIAL INDEFERIDA E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA PRECLUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, extrai-se dos autos que os embargantes, ora apelantes, após terem a gratuidade da justiça indeferida pelo Juízo singular (id. 96151491 – págs. 78 a 80) (cuja decisão foi ratificada por este Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1003176-26.2019.8.11.0000, id. 96151491 – pags. 251 a 256), deixaram transcorrer o prazo para o recolhimento das custas processuais, não restando alternativa que não fosse o indeferimento da inicial e extinção do processo, como bem anotado pelo Juiz sentenciante.

II -
Não bastasse, ainda que insistam que são hipossuficientes e não possuam condições de arcar com as custas processuais, fato é que a faculdade de se discutir tais questões já se encontra preclusa, haja vista que, conforme consignado no parágrafo anterior, a gratuidade da justiça foi indeferida pelo Juiz singular e ratificada em recurso de agravo de instrumento, já transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTÔNIO SÉRGIO DA SILVA e ROSA MARIA ARNONI DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de nº 957-37.2017.8.11.0094, ajuizada em face de
LUÍS ROBERTO JORGE
, pela ausência do recolhimento das custas e despesas processuais, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, o embargado LUÍS ROBERTO JORGE interpôs aclaratórios (id. 96151491 – págs. 281/282).

Acolhidos os aclaratórios (id. 96151491), o embargante ANTÔNIO SÉRGIO DA SILVA foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) a ser calculado com base no valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 96151493), os embargantes, ora apelantes, sustentam que seu direito de defesa foi cerceado uma vez que o Juiz sentenciante não julgou o mérito da ação diante da falta de recolhimento das custas processuais.

Ainda, salientam que a penhora realizada na matrícula de nº 623 do Cartório de Registro de Imóveis de Tabaporã, parte remanescente do lote de nº 610 da antiga matrícula de nº 4.473, não pode permanecer, eis que essa área já foi vendida para terceiros e assim permanecendo causará enorme prejuízos aos embargantes, ora apelantes.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (id. 96151498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao indeferir a petição inicial, diante do não recolhimento das custas processuais, e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os embargantes, ora apelantes, sustentam que seu direito de defesa foi cerceado uma vez que o Juiz sentenciante não julgou o mérito da ação diante da falta de recolhimento das custas processuais.

Não assiste razão aos embargantes, ora apelantes.

Isso porque, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, extrai-se dos autos que os embargantes, ora apelantes, após terem a gratuidade da justiça indeferida pelo Juízo singular (id. 96151491 – págs. 78 a 80) (cuja decisão foi ratificada por este Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1003176-26.2019.8.11.0000, id. 96151491 – pags. 251 a 256), deixaram transcorrer o prazo para o recolhimento das custas processuais, não restando alternativa que não fosse o indeferimento da inicial e extinção do processo, como bem anotado pelo Juiz sentenciante.

Não bastasse, ainda que insistam que são hipossuficientes e não possuam condições de arcar com as custas processuais, fato é que a faculdade de se discutir tais questões já se encontra preclusa, haja vista que, conforme consignado no parágrafo anterior, a gratuidade da justiça foi indeferida pelo Juiz singular e ratificada em recurso de agravo de instrumento, já transitado em julgado.

Com efeito, dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ainda, nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. Concedido prazo de 05 dias para o apelante juntar documentos para análise do pedido de justiça gratuita ou, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Inércia do apelante. Inteligência do art. 1.007, §2º, do CPC/2015.
Matéria já decidida em anterior agravo de instrumento. Matéria preclusa.
Ausência de fato novo a justificar a reapreciação do pedido nesta sede recursal. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000418-57.2020.8.26.0506; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021)”

Por oportuno, não há de se falar no parcelamento das custas processuais, eis que, conforme o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, o parcelamento mencionado no artigo retro mencionado é autorizado somente àqueles que possuem o benefício da gratuidade da justiça, o que, conforme linhas acima, não é o caso dos embargantes, ora apelantes.

A propósito, acerca da matéria, vejamos o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“5. CONCESSÃO PARCIAL DE GRATUIDADE E PARCELAMENTO.

A concessão de assistência judiciária pode ser parcial. No art. 98, §5º, do Novo CPC está prevista a possibilidade da concessão da gratuidade para o ato específico ou ainda a redução do percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento,
enquanto no §6º está previsto que o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais que o
beneficiário
tiver de adiantar no curso do procedimento.
(...).
(Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 157)” (Grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que os embargantes, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021